Tribunal: CARF
Processo: 10650.900507/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.900507/2012-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.301 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro de Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado(a)),
Cynthia Elena de Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Renata da Silveira
Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro
Jorge Luis Cabral substituído pelo Conselheiro Marcos Antonio Borges.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 10-69.448,
proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Porto
Alegre que, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte, para reconhecer o direito creditório adicional no valor de R$
50.811,84
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. VINCULAÇÃO.
Via de regra, as decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se
constituem em normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10650.900507/2012-14
Fl. 1198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.301 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900507/2012-14

razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência,
senão àquela objeto da decisão.
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO
POSTULANTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou de ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar
as suas alegações e prestar liquidez e certeza ao direito alegado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
BASE DE CÁLCULO. TRANSFERÊNCIA ONEROSA DE CRÉDITO DE ICMS.
JULGAMENTO DO STF.
As receitas da cessão de créditos de ICMS para terceiros, decorrentes de exportações de
mercadorias e serviços, não são tributadas pelo PIS e pela Cofins na sistemática não
cumulativa, conforme julgamento do STF na sistemática de repercussão geral.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade de produção
ou prestação de serviço da pessoa jurídica, não se confundindo com custos e despesas
da atividade empresarial como um todo. Para efeitos de classificação como insumo, os
bens ou serviços utilizados na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda, além de essenciais e relevantes ao processo
produtivo, devem estar relacionados intrinsecamente ao exercício das atividades-fim da
empresa, não devem corresponder a meros custos administrativos e não devem figurar
entre os itens para os quais haja vedação ou limitação de creditamento prevista em lei.
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. UTILIZAÇÃO GERAL OU MISTA.
Para aproveitamento de créditos, no caso de bens ou serviços mistos ou de uso geral, é
necessário que o contribuinte mantenha registros separados e escrituração que permitam
ou identificar o item em questão e sua utilização no processo produtivo ou rateio
fundamentado.
CRÉDITO. COMPRAS COM ALÍQUOTA ZERO.
É vedada a apuração de crédito não cumulativo na aquisição de bens e serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição
APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. FRETES.
Fl. 1199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.301 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900507/2012-14

Tratando-se, porém, comprovadamente, de aquisição de bens caracterizados como
insumos, o valor do frete incorrido é passível de apuração de crédito de forma indireta,
na medida em que integra o custo de aquisição do respectivo bem, e, portanto, compõe a
base de cálculo da apuração dos créditos se, e na proporção que, o bem a compuser.
INSUMOS. SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO.
Os serviços de beneficiamento, para obtenção de bens utilizados no processo de
produção dos produtos de ferro-nióbio, podem ser incluídos na base de cálculo do
crédito da não-cumulatividade.
INSUMOS. EMBALAGEM.
O conceito de insumo abrange tão somente a embalagem de apresentação, que se agrega
ao produto durante o processo produtivo. A embalagem de transporte não se configura
como insumo.
INSUMOS. PROCESSO PRODUTIVO. GASTOS POSTERIORES.
O processo de produção de bens encerra-se, em geral, com a finalização das etapas
produtivas do bem e o processo de prestação de serviços geralmente se encerra com a
finalização da prestação ao cliente, excluindo-se do conceito de insumos itens ou bens,
inclusive do imobilizado, utilizados posteriormente à finalização dos referidos
processos, como no caso do transporte e limpeza de resíduos.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados sobre encargos de depreciação,
em relação às máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ e retratado no Acórdão recorrido, o que passo a fazer nos
seguintes termos:
Trata o presente de Pedido de Ressarcimento (PER) combinado com Declarações de
Compensação (Dcomp) referentes a crédito de Pis/Pasep não cumulativo – exportação
do 2o trimestre de 2007. O valor pleiteado como crédito somou R$ 1.626.703,79,
apresentado no pedido de ressarcimento de no 35495.25862.100707.1.1.08-1225,
conforme fl 02. Também foram objeto do despacho decisório Declarações de
Compensação (ativas) que aproveitavam o mesmo crédito.
O despacho decisório (fls. 43) deferiu o valor de R$ 1.458.855,11, sendo as
compensações homologadas até o limite deste valor, e não homologadas no restante
nada restando para ressarcimento. do crédito, por decorrência. Os demais documentos
constavam como anexo, acessíveis ao contribuinte. Embora cientificados à empresa, não
foram anexados aos autos. O erro de instrução da unidade de origem está sendo suprido,
com a anexação do Relatório Fiscal (fls. 314 a 351) por esta DRJ.
A empresa optou pelo Lucro Real anual e apura as contribuições sob o regime não-
cumulativo. As verificações foram efetuadas por amostragem, tendo sido utilizados os
arquivos digitais e registros contábeis, bem como documentos fiscais e documentos e
arquivos fornecidos pelo contribuinte. O presente processo faz parte de um grupo de
processos de ressarcimento/compensação referentes ao mesmo ano.
Fl. 1200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.301 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900507/2012-14

Da verificação da legitimidade do crédito solicitado resultou o Relatório Fiscal - RF,
que resume os procedimentos de análise do direito creditório e detalha as glosas. As
infrações podem ser classificadas em dois grupos. Primeiro, as decorrentes de receitas
não declaradas. Segundo, aquelas originárias da apuração indevida de créditos.
Com relação às receitas, no item referente ao débito não declarado, são abordados
inicialmente a hipótese de incidência das contribuições, o entendimento sobre o termo
“receita” e a forma de apuração do valor devido. Foi apurado por auditor-fiscal que a
empresa alienou créditos acumulados de ICMS a terceiros, na forma da legislação
estadual, e que os respectivos valores foram excluídos da receita bruta, resultando em
redução da base de cálculo do PIS e da Cofins. A transferência é um negócio jurídico,
independente da forma contábil em que tenha se revestido. De acordo com as leis de
regência, o PIS e a Cofins são apurados com base na receita auferida pela pessoa
jurídica, sendo irrelevante a denominação contábil. A receita em questão só foi afastada
a partir de 01/01/2009, com a MP 212/2008, após convertida na Lei 11.945/2009, com
objetivo de estimular as exportações.
As glosas podem ser resumidas por meio dos tópicos e anexos a seguir discriminados:
1- Bens utilizados com insumos
1.1 – Aquisições não oneradas pela contribuição (Anexo I)
1.1.1 – Óleo Diesel e Gás Liquefeito de Petróleo – GLP (Anexo I)
1.1.2 – Pneus e Câmaras (Anexo II)
1.2.3 – Sucata (Anexo III)
1.2 – Conservação Patrimonial, Segurança, Meio Ambiente (Anexo IV)
1.3 – Pesquisas, Melhorias, Experiências (Anexo V)
1.3.1 – Centro de Pesquisas (Anexo VI)
1.4 – Bens e Serviços não Consumidos nem Aplicados ao Processo
Produtivo (Anexo VII)
1.5 – Investimentos Ativados (Anexo VIII)
1.6 – Bens Ativáveis (Anexo IX)
2 – Serviços Utilizados como Insumos
2.1 – Conservação Patrimonial, Segurança, Meio Ambiente (Anexo X)
2.2 – Pesquisas, Melhorias, Experiências (Anexo XI)
2.2.1 – Serviços Aplicados ou Consumidos no Centro de Pesquisas (Anexo XII)
2.3 - Serviços não Aplicados nem Consumidos no Processo Produtivo (Anexo XIII)
2.4 – Investimentos Ativados Serviços (Anexo XIV)
2.5 – Dispêndios com Serviços Ativáveis (Anexo XV)
3 - Despesas de Energia Elétrica (não houve glosa)
4 - Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoas jurídicas
Fl. 1201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.301 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900507/2012-14

4.1 – Investimentos ativados – serviços (Anexo XVI)
4.2 – Construção de barragem (Anexo XVII)
5 - Despesas de armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda (não houve
glosa)
6 - Base de cálculo do crédito relativo a bens do ativo imobilizado - com base no valor
de aquisição
6.1 - Centros de custo indiretos (Anexo XVIII)
6.2 - Centro de custo mineração (Anexo XIX)
6.3 - Bens não utilizados na produção ou fabricação dos produtos vendidos (Anexo XX)
6.4 - Parte de Imobilizados Adquirida antes de 01/05/2004 (Anexos XXI, XXII e XXIII)
6.5 - Bens adquiridos por meio do RECAP
7 - Devoluções de vendas sujeitas à alíquota de 7,6% (não houve glosa)
8 - Ajustes negativos de créditos (não houve glosa)
9 - Bens utilizados como insumos – importação (não houve glosa)
10 - Ajustes de créditos – importação (não houve glosa)
O RF consubstanciou as glosas referentes aos itens acima, que fundamentaram o
despacho decisório já citado.
Cientificado em 15/05/2012, conforme extrato dos Correios juntado pela unidade de
origem na fl. 54, o contribuinte apresentou a manifestação de Inconformidade, em
13/06/2012.
De início, a empresa relata o procedimento realizado, discriminando todos os itens que
resultaram no reconhecimento parcial. Em preliminar, alega a impossibilidade de
modificação da base de cálculo da contribuição em sede de declaração de compensação.
Primeiro, já tinha decaído o direito do Fisco de proceder qualquer ajuste na base de
cálculo das contribuições relativa ao segundo trimestre de 2007. Na sistemática de
tributação não cumulativa, tanto as receitas como os créditos apurados são componentes
da base de cálculo. Qualquer procedimento tendente a modificar a base de cálculo, deve
ser realizado no prazo decadencial, sendo pacífico que as contribuições são espécies
tributárias que se amoldam à sistemática de lançamento por homologação. Ressalta que
o prazo previsto no art. 150, § 4o, do CTN deve ser obedecido. Segundo, não é possível
a modificação da base de cálculo em sede de declaração de compensação. Para
formalizar a alteração da base de cálculo, necessário o procedimento de ofício,
conforme precedentes do CARF, devendo ser determinada a exclusão dos valores de
transferência de créditos de ICMS.
Quanto ao direito, a manifestante fixa, primeiro, algumas premissas, concluindo não ser
possível “importar” conceitos da legislação do IPI ou do ICMS. Também que as Leis
instituidoras não limitam as deduções de créditos possíveis, sendo que o termo insumo
deve ser compreendido no seu conceito econômico, considerando abrangido tudo “...
quanto seja utilizado, empregado ou consumido para a produção de algum bem ou
serviço”. Argumenta não ser possível esquecer o objetivo da lei de evitar a
cumulatividade e cita jurisprudência. Aborda o conceito de custo de absorção como
critério mínimo e cita o Parecer CST no 6/1979, que estaria em consonância com a
interpretação adotada. Conclui que o conceito de insumo suportado nas Leis
Fl. 1202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.301 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900507/2012-14

instituidoras é mais abrangente que o definido nas INs da RFB. Menciona acórdãos do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) que adotaram conceito mais amplo.
De modo a sustentar os créditos descontados, descreve o processo produtivo, detalhando
as fases envolvidas. Após, passa aos argumentos específicos quanto aos itens glosados.
Em síntese:  aquisições de GLP, óleo diesel, câmaras e pneus
- os produtos sofreram a
incidência antecipada da exação em foco, sendo que, quanto ao GLP e óleo diesel,
existe referência expressa na lei aos combustíveis e lubrificantes. Os regimes
diferenciados de tributação existem desde antes da sistemática não-cumulativa. A
vedação se destina a produtos que nunca sofreram a incidência na cadeia;  sucata
– a fiscalização se equivocou, pois os gastos em questão não se referem
propriamente a aquisição de sucata utilizada no processo produtivo, mas sim aos fretes
referentes a este material, estes sim tributados. Anexa o contrato com a operadora de
frete e a relação das notas de aquisição de sucata com os conhecimentos de transporte
respectivos;  conservação patrimonial, segurança e meio
-ambiente – a fiscalização está
embasada apenas na denominação da conta contábil, o que já justificaria o
cancelamento do auto de infração. O conceito de insumo utilizado é restritivo. Deve ser
reconhecido que as instalações produtivas se desgastam. Cita exemplos como
substituição de telhas, pintura de equipamentos, limpeza geral e das melhorias e
materiais de segurança através dos quais se mostra o desgaste sofrido com a produção.
Ressalta as cantoneiras utilizadas na fabricação do suporte de ferramentas, obrigatórias
pela legislação de segurança do trabalho. Ressalta só ter se creditado do jateamento e
pintura anti-corrosiva de equipamentos produtivos, não de áreas administrativas.
Esclarece sobre o tratamento de efluentes e resíduos líquidos, indispensáveis para a
proteção ambiental e cumprimento de obrigações legais, e sobre o reaproveitamento da
água no processo produtivo;  pesquisas, melhorias, experiências
– o próprio agente fiscal reconheceu que as
contas glosadas referem-se a gastos com objetivo de trazer inovações que possibilitaram
tornar mais eficiente e rentável o processo produtivo. Cita chapas específicas usadas na
translação dos cadinhos, possibilitando a substituição rápida; os mangotes (tubulações
flexíveis) e o cilindro pneumático, melhoria utilizada para aumentar a produtividade do
processo de filtragem do concentrado de nióbio. Apresenta fotos ilustrativas;  centro de pesqui
- são essenciais ao processo produtivo, que é afetado
pelos testes, e o cumprimento de especificações técnicas é obrigatório para concretizar a
venda. Cita Solução de Consulta da RFB;  bens e serviços não consumidos nem aplic
ados no processo produtivo – repisa o
conceito mais abrangente de insumos, que abarca custos e despesas. Dentre os itens
glosados estão materiais utilizados no chamado “tamponamento de formo elétrico”.
Apesar de designados como “ferro construção”, são vergalhões com uso na metalurgia e
desforação, para tamponar o forno no processo de fusão, sendo consumidos no processo
produtivo. Apresenta fotos. Cita também o beneficiamento de lingotes de alumínio,
serviços técnicos de inspeção e calibração e tratamento fitossanitário das madeiras que
utiliza nas embalagens;  investimentos ativados
– apresenta planilha em que relaciona os itens em que houve
apropriação em duplicidade dos créditos, reconhecendo erro apenas quanto a estes itens,
para os quais, mesmo assim, devem ser admitidos créditos, seja na aquisição ou nas
quotas de depreciação. No mais, os créditos devem ser reconhecidos e referem-se, em
realidade, aos gastos com locação de guindaste, caminhões e afins;
Fl. 1203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.301 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900507/2012-14
 bens e serviços ativáveis
– A glosa parte da presunção que o material tem vida útil
superior a de um ano, sem qualquer fundamento técnico, prova ou sequer indício. O
Fisco não se desincumbiu do ônus da prova. Apresenta decisões do Carf indicando
caber ao Fisco o ônus de tal prova. Apresenta planilha indicando terem sido incluídas na
glosa itens com valor unitário inferior a R$ 326,61. De resto, são partes, peças e
serviços de reparos e manutenção que se enquadram no conceito de insumo e não
implicam em aumento de vida útil superior a um ano. Especificamente, refere às
aquisições do "CONJUNTO ANEL E BASE DE LINGOTEIRAS", sob as notas fiscais
2982 (11.5.2007) e 2987 (21.5.2007), ambas com o valor de R$ 58.600,00, que são
utilizados como moldes para solidificação e resfriamento do ferro nióbio para posterior
britagem e são consumidos no processo produtivo com vida útil menor do que um ano.
Alternativamente, deveriam ser reconhecidas, na base, as quotas de depreciação;  despesas com
pessoas jurídicas –
contesta a caracterização como serviço, indicando tratar-se efetivamente de locação de
guindaste utilizado nas barragens de rejeito da produção. O crédito está de acordo com a
previsão legal, inclusive no caso de serviços de terraplenagem e transporte para a
retirada de materiais, tratados indevidamente como construção cível;  bens do ativo imobilizado
tratamento de
água), ENE (subestação energia elétrica), ASP (administração SP) e ERA (aeronaves) –
no período, a empresa não se creditou quanto ao centro de custos AER. Os insumos
água e energia elétrica são empregados exclusivamente em seu processo produtivo. As
máquinas e equipamentos são utilizadas no tratamento e bombeamento de água, que é
indispensável na produção de nióbio. O uso se dá em diferentes etapas da produção,
sendo que, sem água, não se pode processar os minérios. Quanto ao Centro de Custo
relativo à energia elétrica, os equipamentos são necessários para adequar tensão e
corrente elétrica para a indústria. Portanto, as máquinas e equipamentos necessários
para os insumos água e energia serem aproveitados no processo produtivo devem ter a
depreciação reconhecida como base para os créditos. Quanto ao centro de custo ASP,
anexa documento para mostrar que o valor foi estornado;  bens do ativo imobilizado / centro
– a fiscalização
desconsiderou o acordo firmado entre as companhias, constante de escritura pública. As
máquinas não são cedidas, mas alugadas pela impugnante à Comipa. Assim, os
encargos de depreciação geram crédito;  encargos de depreciação de outros itens do ativo i
– embora possam
surgir dúvidas em alguns casos, a glosa decorre da falta de conhecimento sobre o
processo produtivo. Cita a utilização do ar condicionado, que garante o funcionamento
dos equipamentos eletro-eletrônicos de comando;  encargos de depreciação sobre bens adquirid
– ativos, mesmo que
adquiridos antes de 30/04/2004, foram incorporados ao imobilizado apenas em
31/08/2004 e 31/01/2005, quando da conclusão da montagem. De toda a forma, a
restrição atinge o direito adquirido, conforme atesta doutrina citada;  depreciação de bens adq
– apesar do bem “abóboda
refrigerada CPL” ter sido adquirido com os benefícios do Recap, a requerente não se
apropriou de créditos sobre quotas de depreciação;  cessão de créditos de ICMS
- ressalta ter transferido créditos de ICMS com deságio
ou pelo valor de face e discute o conceito de receita. Alega que a contraprestação pela
cessão de créditos de ICMS não corresponde a receitas auferidas pela pessoa jurídica.
Apresenta jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
inclusive de sua Câmara Superior (CSRF), e do Tribunal Regional da 4a Região
(TRF/4), bem como parecer do jurista Marco Aurélio Greco, anexado à defesa, no
sentido esposado. Tais ingressos financeiros não figuram no campo de incidência,
situação que não se altera com a medida provisória 451/2008 (convertida na Lei
Fl. 1204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.301 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900507/2012-14

11.945/2009). Os valores recebidos de créditos de ICMS transferidos a terceiros não
possuem natureza jurídica de receita.
Anexa documentos comprobatórios à sua impugnação. Por fim, informa que não está
questionando judicialmente sobre a matéria e protesta por todas as provas de direito
admitidas, tais como a juntada de documentos e realização de diligências. Requer o
cancelamento da recomposição da base de cálculo e das glosas fiscais, dado que a
requerente faz jus ao crédito postulado.
A unidade de origem encaminhou o processo para apreciação de DRJ, considerando,
portanto, tempestiva a manifestação. Esta DRJ/POA baixou o processo em diligência
por meio de Resolução constante das fls. 352 a 363 em conformidade com os arts. 18 e
29 do Decreto 70.235/1972 e arts. 35 a 37 do Decreto 7.574/2011. O pedido restou
assim redigido:
a) providenciar a ciência do presente despacho de diligência, intimando a
empresa a prestar esclarecimentos, comprovação ou cálculos, se a fiscalização
considerar necessário para a realização da diligência solicitada;
b) proceder nova verificação das receitas, desconsiderando aquela decorrente
da transferência de créditos de ICMS originários da exportação;
c) recalcular os valores de crédito passível de ressarcimento/compensação, a
partir da nova apuração, sem considerar a glosa de créditos decorrentes de
depreciação de bens do ativo imobilizado, referentes às locações para a
empresa Comipa (item 6.2 do Relatório Fiscal), bem como a glosa de “ferro
construção" ou "ferro mecânico aço carbono" (do item 1.4 do Relatório Fiscal);
d) prestar outras informações, caso entenda ou forem constatados elementos que
possam ser úteis à solução da lide, fazendo constar nos autos;
e) produzir relatório de diligência, com as conclusões e valores;
f) dar ciência do resultado desta Resolução/Diligência ao contribuinte,
facultando-lhe a oportunidade de contestação no processo, tão somente quanto
às questões aqui tratadas, no prazo de 30 (trinta) dias, se assim o desejar.
A fiscalização refez os cálculos em conformidade com os critérios definidos na
diligência e apresentou as suas conclusões no Relatório de Diligência de fls. 365 a 366,
com o novo valor passível de ressarcimento obtido para o trimestre. A diligência
também foi realizada para outros processos do mesmo grupo., como será comentado no
início do voto.
Cientificada da diligência, a empresa apresentou manifestação em 20/03/2020. Primeiro,
aponta que não tem nada a reclamar quanto aos cálculos realizados em atenção aos itens
específicos contemplados.
Reclama, porém, que não foi cumprida integralmente a diligência. A determinação da
diligência permitia as novas verificações que já deveriam ter sido efetuadas aplicando o
conceito de insumo estabelecido a partir do decidido pelo STJ. Discorre sobre o
conceito de insumo e critica a limitação imposta na análise concreta, abordando a Nota
da PGFN (Nota SEI no 63/2018 /CRJ/PGACET/PGFN-MF) e Parecer da Receita
Federal (Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018) que adotaram o conceito. Aduz
que a fiscalização já tem adotado o novo conceito em procedimentos mais recentes em
que a requerente é parte, anexando exemplo de relatório fiscal. Solicita nova conversão
do processo em diligência para que a autoridade fiscal reanalise todos os itens
imprescindíveis ao processo produtivo.
Fl. 1205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.301 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900507/2012-14

Reitera os questionamentos efetuados na manifestação de inconformidade sobre os
demais itens. Junta cópia de Laudo de Funcionalidade, anexado a outro processo.
Aborda especificamente a terraplanagem, transporte e retirada de materiais, o transporte
de
escória gerada pela metalurgia, o óleo diesel, GLP, pneus e câmaras, a sucata e seus
fretes, a conservação patrimonial, segurança e meio ambiente, as pesquisas, melhorias e
experiências, os bens e serviços não aplicados no processo produtivo, a depreciação de
máquinas e equipamentos dos centros de custos AGU e ENE. Anexa decisões do Carf,
fotos e vídeos.
O conceito de insumos será abordado no voto, bem como a diligência no respeita ao
detalhamento de cada item específico. A unidade retorna o processo para apreciação da
DRJ.
Cientificada dessa decisão em 30/06/2020, conforme Termo de ciência fl. 777, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário na data de 30/07/2020, repisando os argumentos da
manifestação de inconformidade, pugnando pela realização de nova diligência e provimento do
recurso e homologação integral da compensação efetuada, com a consequente extinção do
crédito tributário exigido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Entendo, contudo, pela necessidade de conversão do processo em diligência para verificar a
validade e montante do crédito pleiteado pelo sujeito passivo.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento combinado com Declarações de
Compensação visando ao aproveitamento de créditos de PIS não cumulativa/exportação,
referentes ao 2a trimestre de 2007, no valor de R$ 1.626.703,79.
Mediante Despacho Decisório de fls. 43, acompanhado do Relatório Fiscal de fls.
314 a 351, o pedido de ressarcimento foi deferido parcialmente, uma vez que se identificou a
exclusão indevida de créditos relativos a bens e prestações de serviço que não se adequam ao
conceito de insumo previsto na legislação (IN SRF no 247/02 e IN SRF no 404/04), tendo em
vista que não foram aplicados ou consumidos diretamente na produção ou fabricação do produto.
Os seguintes créditos foram objetos de glosas que foram, parcialmente, mantidas no julgamento
de primeira instância:
1- Bens utilizados com insumos
1.1 – Aquisições não oneradas pela contribuição (Anexo I)
1.1.1 – Óleo Diesel e Gás Liquefeito de Petróleo – GLP (Anexo I)
1.1.2 – Pneus e Câmaras (Anexo II)
1.2.3 – Sucata (Anexo III)
Fl. 1206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.301 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900507/2012-14

1.2 – Conservação Patrimonial, Segurança, Meio Ambiente (Anexo IV)
1.3 – Pesquisas, Melhorias, Experiências (Anexo V)
1.3.1 – Centro de Pesquisas (Anexo VI)
1.4 – Bens e Serviços não Consumidos nem Aplicados ao Processo
Produtivo (Anexo VII)
1.5 – Investimentos Ativados (Anexo VIII)
1.6 – Bens Ativáveis (Anexo IX)
2 – Serviços Utilizados como Insumos
2.1 – Conservação Patrimonial, Segurança, Meio Ambiente (Anexo X)
2.2 – Pesquisas, Melhorias, Experiências (Anexo XI)
2.2.1 – Serviços Aplicados ou Consumidos no Centro de Pesquisas (Anexo XII)
2.3 - Serviços não Aplicados nem Consumidos no Processo Produtivo (Anexo XIII)
2.4 – Investimentos Ativados Serviços (Anexo XIV)
2.5 – Dispêndios com Serviços Ativáveis (Anexo XV)
3 - Despesas de Energia Elétrica (não houve glosa)
4 - Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoas jurídicas
4.1 – Investimentos ativados – serviços (Anexo XVI)
4.2 – Construção de barragem (Anexo XVII)
5 - Despesas de armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda (não houve
glosa)
6 - Base de cálculo do crédito relativo a bens do ativo imobilizado - com base no valor
de aquisição
6.1 - Centros de custo indiretos (Anexo XVIII)
6.2 - Centro de custo mineração (Anexo XIX)
6.3 - Bens não utilizados na produção ou fabricação dos produtos vendidos (Anexo XX)
6.4 - Parte de Imobilizados Adquirida antes de 01/05/2004 (Anexos XXI, XXII e XXIII)
6.5 - Bens adquiridos por meio do RECAP
7 - Devoluções de vendas sujeitas à alíquota de 7,6% (não houve glosa)
8 - Ajustes negativos de créditos (não houve glosa)
9 - Bens utilizados como insumos – importação (não houve glosa)
10 - Ajustes de créditos – importação (não houve glosa)
Fl. 1207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.301 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900507/2012-14

Antes de tudo, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de direito
privado que tem como objeto a mineração e industrialização de minérios, bem como o comércio
de produtos metalúrgicos, químicos entre outros produtos e atividades. A empresa extrai minério
de pirocloro, de sua mina em Araxá. Tem como principais produtos o ferro-nióbio, o óxido de
nióbio de grau vácuo entre outros relacionados ao nióbio. A atividade desempenhada é de vulto,
envolvendo grande número de lançamentos contábeis e documentos.
Recorrente sustenta, em manifestação de inconformidade, no que concerne aos
bens e serviços utilizados como insumos, que a glosa de créditos efetuadas ancoraram-se em uma
interpretação restritiva do conceito de “insumo” para PIS e COFINS, a qual não se coaduna com
o princípio da não cumulatividade previsto no parágrafo 12 do artigo 195 da Constituição
Federal, a exemplo da posição de expoentes da Doutrina e dos mais recentes julgados proferidos
pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Junta aos autos os seguintes documentos: Procuração / Documentos
Societários; Laudo de Funcionalidades – Processo 10650.901217/2010-18; Lista de Siglas e
Abreviações (vide em arq_nao_pag); Bens glosados - Planilha com descrições sobre
funcionalidade de determinados itens (vide em arq_nao_pag); Item 1.1 – Fotos e vídeos (vide em
arq_nao_pag); Item 1.2 - Cal Granulada Calcítica – Fotos e vídeos (vide em arq_nao_pag);
Registro contábil e Fotos – Estoque – Produto Acabado – 31.12.2013; Itens 1.5 e 2.2 do TVF –
Fotos e vídeos (vide em arq_nao_pag); Itens 1.6 e 2.3 do TVF – Bens e Embalagens – Fotos
(vide em arq_nao_pag); Itens 1.8 e 2.4 do TVF – Equipamentos Móveis – Fotos e vídeos (vide
em arq_nao_pag); Escritura Pública de Constituição da COMIPA; Assembleia Geral
Extraordinária da COMIPA de 28.4.1989; Norma Internacional para Medidas Fitossanitárias n.
15 (NIMF n. 15); Instrução Normativa n. 4, de 6.1.2004, do MAPA; Item 1.11 do TVF - Planilha
Descritiva e Fotos – (vide em arq_nao_pag); Item 2.1 do TVF - Planilha Descritiva e Fotos –
(vide em arq_nao_pag); Item 5.2 do TVF - Planilha Descritiva e Fotos – (vide em arq_nao_pag);
Item 1.4 do TVF - Planilha Descritiva e Fotos – (vide em arq_nao_pag); Item 1.12 do TVF -
Planilha Descritiva e Fotos – (vide em arq_nao_pag); laudo de funcionalidade (fls. 867 a
1101), entre outros.
A DRJ, incialmente, resolve baixar os autos em diligência para (fls. 352 a 363):
a) providenciar a ciência do presente despacho de diligência, intimando a empresa a
prestar esclarecimentos, comprovação ou cálculos, se a fiscalização considerar
necessário para a realização da diligência solicitada;
b) proceder nova verificação das receitas, desconsiderando aquela decorrente da
transferência de créditos de ICMS originários da exportação;
c) recalcular os valores de crédito passível de ressarcimento/compensação, a partir da
nova apuração, sem considerar a glosa de créditos decorrentes de depreciação de bens
do ativo imobilizado, referentes às locações para a empresa Comipa (item 6.2 do
Relatório Fiscal), bem como a glosa de “ferro construção" ou "ferro mecânico aço
carbono" (do item 1.4 do Relatório Fiscal);
d) prestar outras informações, caso entenda ou forem constatados elementos que possam
ser úteis à solução da lide, fazendo constar nos autos;
e) produzir relatório de diligência, com as conclusões e valores;
Fl. 1208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-003.301 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900507/2012-14

f) dar ciência do resultado desta Resolução/Diligência ao contribuinte, facultando-lhe a
oportunidade de contestação no processo, tão somente quanto às questões aqui tratadas,
no prazo de 30 (trinta) dias, se assim o desejar.
A diligência foi cumprida, conforme fls. 901 e 902, apresentando recálculo dos
créditos.
A Contribuinte foi notificada e apresentou manifestação (fls. 365 a 366)
pontuando que a autoridade fiscal apenas realizou o recálculo dos créditos, com os quais
concorda. Contudo, informa que a diligência não foi cumprida integralmente porque não
reanalisou as glosas originalmente efetuadas, de acordo com os critérios da essencialidade e
relevância, assim como a pertinência dos dispêndios com bens e serviços com o processo
produtivo, de acordo com toda a documentação apresentada.
Para melhor compreensão da matérias envolvida, por oportuno, deve-se
apresentar preliminarmente a delimitação do conceito de insumo hodiernamente aplicável
às contribuições em comento (COFINS e PIS/PASEP) e em consonância com os artigos 3o,
inciso II, das Leis no10.637/02 e 10.833/03, com o objetivo de se saber quais são os insumos que
conferem ao contribuinte o direito de apropriar créditos sobre suas respectivas aquisições.
Após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a maioria dos
Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de insumo, não
tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não excessivamente alargado como aquele
presente na legislação de IRPJ. Nessa direção, a maioria dos Conselheiros têm aceitado os
créditos relativos a bens e serviços utilizados como insumos que são pertinentes e essenciais ao
processo produtivo ou à prestação de serviços, ainda que eles sejam empregados indiretamente.
Transcrevo parcialmente as ementas de acórdãos deste Colegiado que referendam
o entendimento adotado quanto ao conceito de insumo:
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de “insumo” é mais
amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda, abrangendo apenas os “bens e serviços” que integram o custo de
produção.
(Acórdão 3402-003.169, Rel. Cons. Antônio Carlos Atulim, sessão de 20.jul.2016)
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à
COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em atendimento ao
comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo produtivo/fabril, e,
consequentemente, à obtenção do produto final. (...).
(Acórdão 3403003.166, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime em relação à matéria,
sessão de 20.ago.2014)
Essa questão também já foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), que estabeleceu conceito de insumo que se amolda aquele que vinha sendo usado
Fl. 1209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3402-003.301 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900507/2012-14

pelas turmas do CARF, tendo como diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância.
Reproduzo a ementa do julgado que expressa o entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este
Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia
produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,equipamento de
proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Fl. 1210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3402-003.301 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900507/2012-14

Dessa forma, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS
não-cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em
consonância com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância
definidos pelo STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento ou de
outras previsões específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005,
para então se definir a possibilidade de aproveitamento do crédito.
Embora o referido Acórdão do STJ não tenha transitado em julgado, de forma
que, pelo Regimento Interno do CARF, ainda não vincularia os membros do CARF, a
Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF1,
com a aprovação da dispensa de contestação e recursos sobre o tema, com fulcro no art. 19, IV,
da Lei no 10.522, de 2002, 2 c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, o que vincula a
Receita Federal nos atos de sua competência.

1 Portaria Conjunta PGFN /RFB no1, de 12 de fevereiro de 2014 (Publicado(a) no DOU de 17/02/2014, seção 1,
página 20)
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma prevista nos arts. 543-B e 543-C
do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de
dispensa de contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de
11 de março de 2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações sobre eventual questionamento feito
pela RFB nos termos do § 2o do art. 2o e delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão, informando sobre a
existência de pedido de modulação de efeitos.
§ 2o O prazo para o envio da Nota a que se refere o caput será de 30 (trinta) dias, contado do dia útil seguinte ao
termo final do prazo estabelecido no § 2o do art. 2o, ou da data de recebimento de eventual questionamento feito pela
RFB, se este ocorrer antes.
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis proferidos sob a sistemática dos arts.
543-B e 543-C do CPC ocorrerá a partir da ciência da manifestação a que se refere o caput.
§ 4o A Nota Explicativa a que se refere o caput será publicada no sítio da RFB na Internet.
§ 5o Havendo pedido de modulação de efeitos da decisão, a PGFN comunicará à RFB o seu resultado, detalhando o
momento em que a nova interpretação jurídica prevaleceu e o tratamento a ser dado aos lançamentos já efetuados e
aos pedidos de restituição, reembolso, ressarcimento e compensação.
(...)

2 LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002.
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a
desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar
sobre: (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de
Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda; (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
III -(VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de
julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil, com exceção daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. (Incluído
pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
Fl. 1211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 3402-003.301 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900507/2012-14

Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
No caso concreto, observa-se que o Auditor Fiscal aplicou integralmente o
conceito mais restritivo aos insumos – aquele que se extrai dos atos normativos expedidos pela
RFB (Instruções Normativas da SRF ns.247/2002 e 404/2004), já declarados ilegais pela decisão
do STJ sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015).
A Recorrente apresenta junto à sua manifestação de inconformidade uma série de
documentos que demonstram o descritivo de sua operação, assim como laudos que justificariam
a qualidade de insumos dos bens e serviços utilizados (essenciais e relevantes) no processo
produtivo (listagem dos documentos pontuada no início desse voto).
O julgamento foi convertido em diligência, a qual se limitou a realizar os
recálculos dos créditos na forma da Resolução da DRJ. Em resposta, a Contribuinte aduz que não
foram analisados os documentos apresentados, nem reanalisadas as glosas à luz do conceito de
insumos definido pelo STJ.

§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos tributários relativos às matérias de que
tratam os incisos II, IV e V do caput, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos
incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em suas decisões sobre as matérias
a que se refere o caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias,
após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Redação
dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 6o - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
§ 7o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o lançamento,
para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso, após manifestação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

Fl. 1212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 3402-003.301 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900507/2012-14

O acórdão recorrido, quanto à diligência realizada, argumenta que a autoridade
fiscal não tinha a obrigação de refazer toda a auditoria, colhendo novos elementos. Aduz que o
pedido de diligência ou perícia feito pelo Contribuinte deve expor os motivos que a justifiquem e
conter a formulação de quesitos referentes aos exames desejados, de modo a atender os
requisitos do art. 16, inciso IV do Decreto no 70.235/72. O parágrafo primeiro deste mesmo
artigo 16 determina que se considere não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender a estes requisitos. No presente caso, diante dos fatos e das conclusões expostas neste
voto, bem como dos elementos já juntados aos autos, considera-se prescindível a realização de
nova perícia/diligência.
No mérito, o acórdão recorrido buscou alinhar a análise dos créditos dos insumos
glosados lastreada no Parecer Normativo SRF no 5/2018, conduto trouxe uma análise pouco
profunda sobre os créditos glosados no caso concreto e sem a análise dos documentos trazidos
pela Contribuinte em manifestação de inconformidade. Além disso, a análise direta da DRJ sem
oportunizar a legítima defesa, com a apresentação de laudos técnicos junto à fiscalização
ordinária, poderia gerar futura nulidade, tendo em vista uma possível supressão de instância, já
que a autoridade administrativa não fundou a autuação com base no novo Parecer Normativo,
nem tão pouco na nova orientação do STJ.
Diferente do que decidiu a DRJ, entendo que, em face da superveniência do REsp
no 1.221.170/PR, carecem os autos da comprovação do eventual enquadramento dos itens
glosados no conceito de insumo segundo os critérios da essencialidade ou relevância.
Ora, se há documentos nos autos que justificam a procedência do crédito
pleiteado, eles devem ser analisados pela autoridade competente, independente do momento em
que apresentados, em nome do formalismo moderado e do princípio da verdade material.
Desta forma, uma vez que o contribuinte trouxe aos autos robusta argumentação e
documentos que sugerem a existência do crédito entendo que o processo não está apto a ser
julgado no presente momento.
Assim, em respeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa,
na busca da verdade real no processo administrativo tributário, é cabível oportunizar à
Recorrente uma melhor análise pela unidade de origem quanto ao crédito pleiteado.
Importante salientar que não pode o CARF suprir deficiência instrutória ainda que
em sede de compensação. Observa-se que nem a autoridade de origem, nem a DRJ, se
pronunciaram sobre os novos documentos apresentados pelo Contribuinte, que podem impactar
diretamente na apuração dos valores envolvidos no pedido de compensação.
As autoridades administrativas não podem deixar de analisar a materialidade dos
débitos e créditos em compensação, caso contrário restará comprometida a própria regularidade
do processo administrativo de restituição e compensação de tributos, cuja consequência é
declaração de nulidade, nos termos do art. 59, II do Decreto no 70.235/72.
Dessa forma, voto no sentido de determinar a conversão do julgamento em
diligência, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no
7.574/2011, para que a Unidade de Origem realize os seguintes procedimentos, referente ao
período de apuração em estudo:
Fl. 1213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 3402-003.301 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900507/2012-14

1. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo técnico com a
demonstração detalhada da utilização de cada um dos bens entendidos como insumos no
processo produtivo desenvolvido pela empresa, nos termos do REsp no 1.221.170/PR.
2. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a justificar porque considera que
cada um dos bens do item anterior são essenciais ou relevantes ao seu processo produtivo, do
qual resulta o produto final destinado a venda ou serviço prestado, em conformidade com os
critérios delimitados no Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no
1.221.170/PR, anteriormente citado;
3. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo técnico,
relativo aos bens do ativo imobilizado (depreciação), com a demonstração detalhada da
participação dos itens glosados destes autos como partes e peças de imobilizados em cada etapa
do processo industrial, seus tempos de vida útil, se há alguma contribuição quanto ao aumento de
vida útil das máquinas ou equipamentos aos quais são aplicados (em quanto tempo) e se podem
ser considerados itens necessários aos serviços de manutenção da máquina ou equipamento;
4. Intimar a recorrente a demonstrar de que forma os bem atinentes ao item
anterior foram contabilizado, se imobilizado ou despesa;
5. Intimar a recorrente a apresentar planilhas de cálculo da depreciação
equivalente a parcela de cada bem ou serviço glosado que foi considerado pela Fiscalização
como incorporado ao imobilizado, no período referente ao processo. A recorrente deve indicar
detalhadamente a metodologia de cálculo adotada para cada bem e a fundamentação legal;
6. Elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas
nos itens acima, manifestando-se sobre dos fatos e fundamentos e documentos apresentados pela
Recorrente, inclusive, sobre o eventual enquadramento de cada bem e serviço do período de
apuração no conceito de insumo delimitado no Parecer Normativo Cosit no05/2018 e Voto da
Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, de aplicação obrigatória no
âmbito da RFB (Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF), bem como quanto a correção
da metodologia adotada no cálculo da depreciação no item anterior;
7. Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011.
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 1214
DF CARF MF
Documento nato-digital